Tribunal: STF
Processo: Rcl 75579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1001575-05.2021.5.02.0068, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66 e nas ADIs nº 3961 e 5625.



    Narra a parte reclamante que foi reconhecido vínculo de emprego com André Scarpitta, parte beneficiária desta reclamatória, em detrimento de contrato de franquia firmado com sua empresa Scarpitta Corretagem de Seguros de Vida e regulado por legislação própria.



    Diz que,



    [n]o referido contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. ANDRÉ assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 



    17. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados.



    Em 2019, essa lei foi sucedida pela Lei 13.966/2019, que detalhou com mais precisão o conceito de franquia, mas em nada alterou o entendimento de sua antecessora quanto à natureza jurídica da relação, qual seja, empresarial.



    [..]



    Ou seja, a decisão reclamada, predisposta a concluir que havia relação de emprego entre as partes contratantes, criou critérios não previstos, cogente ou dispositivamente, na lei de regência. Dessa forma, como a Franqueadora não seguiu esse padrão estabelecido contra legem pela decisão reclamada, ela foi sumária e indevidamente submetida às regras da CLT”. (e-doc. 1, p. 5 e 12 - sem os grifos originais) 



    Afirma, a partir dos julgados paradigmas invocados, que, 



    “ao considerar como ilícitas opções empresariais amparadas pela lei de regência, além de desrespeitar os precedentes vinculantes antes mencionados, a r. decisão reclamada violou os preceitos fundamentais da livre iniciativa (CF, art. 1º, IV), da separação dos poderes (CF, art. 2º), da livre concorrência (CF, art. 170, IV), da autonomia privada, que decorre dos princípios da legalidade e da dignidade humana (CF, art. 5º, II), do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII), da eficiência da Administração Pública e da competência da Justiça do Trabalho (CF 114, I e IX).



    [...]



    Essa é exatamente a situação do beneficiário da decisão reclamada. Trata-se de um empresário com alto grau de instrução, formado em Administração de Empresas e técnico em gestão comercial, administração e negócios e que atualmente integra a equipe da Squad Capital, uma empresa credenciada à XP. Portanto, ele detinha plena capacidade de escolher firmar, por meio de sua empresa, um contrato típico de franquia, nos exatos termos da legislação de regência.



    48. Diante disso, é evidente que jamais poderia ter sido reconhecida a relação empregatícia entre ele e a Franqueadora, com quem manteve uma relação extremamente rentável, por meio de pessoa jurídica.” (e-doc. 1, p. 15-18)



    Aduz também a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a validade de contrato tipicamente empresarial caso não existam indícios de fraude, sendo hipótese de competência da justiça comum. 



    “Afinal, a competência da Justiça Trabalhista está estabelecida pelo que preceitua o art. 114 da Constituição Federal e, no referido dispositivo, não há previsão de que caiba à Justiça especializada a resolução de demandas que contenham controvérsia acerca de direito empresarial” (e-doc. 1, p. 27)



    Requer o deferimento do pedido liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, a procedência da reclamação para cassar o referido pronunciamento. 



    É o relatório. Decido.



    Nos autos em referência, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo trabalhista desconsiderando o contrato de franquia firmado entre Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A e empresa constituída pela parte beneficiária, vide trechos de interesse do ato reclamado (e-doc. 4): 



    “III.1. Vínculo empregatício.



    Insurge-se o Reclamante contra a sentença que não reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 



    De fato, a simples constituição de pessoa jurídica visando à prestação de serviços não é sinônimo de fraude. 



    A fraude não se presume. Deve ser comprovada, exigindo, assim, o exame acurado dos fatos postos em juízo. Isso somente é possível diante do caso concreto e de acordo com as próprias peculiaridades. 



    O art. 9º da CLT enuncia:



    (...)



    A fraude advém de práticas ilegais, tentando-se a desvirtuação do alcance do texto legal, adotando-se aspectos formais de mera simulação, acobertando objetivos contrários e escusos. Todo e qualquer ato, que visa desvirtuar o espírito de todo e qualquer dispositivo legal, tipifica fraude à lei.



    O que não se admite é o trabalho subordinado em contrato de franquia, cujo verdadeiro intuito é o de precarizar a relação de trabalho.



    No caso, a questão mais elementar trazida ao reexame busca saber se o trabalho do Autor era subordinado ou verdadeiramente autônomo. 



    No ato da formulação da contestação, o réu tem como ônus da manifestação precisa sobre os fatos narrados na fundamentação da exordial, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. A impugnação do réu pode ser pela: a) negativa do fato constitutivo do direito do autor; b) oposição de outros fatos, os quais impedem, extinguem ou modificam as consequências jurídicas da base fática arguida pelo autor. Diante da negativa do réu, o onus probandi é do Autor (art. 818, I, CLT; art. 373, I, CPC) quanto ao fato constitutivo do seu direito.



    A experiência forense trabalhista indica que é comum a discussão judicial quanto à existência ou não da relação jurídica trabalhista. Em defesa, o empregador poderá adotar duas linhas distintas: a) negativa da existência do vínculo empregatício, aduzindo que nunca houve a prestação de serviços pelo trabalhador, sendo que nesse caso o encargo probatório é do autor; b) reconhecer a prestação de serviços com a negativa total ou parcial da presença dos requisitos do trabalho subordinado (art. 3º da CLT). Isto significa que o réu admite a base constitutiva do direito do autor, contudo, lhe opõe um fato impeditivo. Nesse caso o encargo probatório é do réu. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Como já declinado, para que esteja configurado o vínculo empregatício, deverão estar presentes todos os seguintes requisitos: (a) trabalho por pessoa natural; (b) pessoalidade; (c) não eventualidade; (d) subordinação; (e) onerosidade.



    A ausência de um dos requisitos impede o reconhecimento do vínculo.



    (...)



    No caso em tela, a pessoalidade, a não eventualidade e a onerosidade são elementos da relação de emprego que se extraem de maneira bastante clara na relação havida entre as partes. 



    Com relação à pessoalidade, a Reclamada afirmou que que o Reclamante era livre para contratar funcionários. Contudo, o preposto disse que "(...) era facultado ao corretor se substituir por outro nas vendas, desde que seja um outro corretor também franqueado (...)", o que significa que a possibilidade de substituição não se dava a critério do Reclamante, como ordinariamente ocorre no trabalho autônomo. 



    A mesma premissa fática foi revelada pela testemunha convidada pelo Reclamante, quando declarou que "(...) não poderia se substituir por outro corretor (...)".



    O caráter intuitu personae da relação havida entre as partes se manteve presente com a repetição diária da prestação pessoal de serviços pelo Reclamante ao longo de todo o período trabalhado.



    A onerosidade está demonstrada pela contraprestação pecuniária mensalmente paga pela Reclamada em prol dos serviços prestados, justamente as comissões sobre as vendas (fls. 102/116), sendo nítido o caráter oneroso, comutativo e sinalagmático da avença. 



    A não eventualidade (caráter analisado sob a ótica do empregador e que se mostra presente quando há necessidade permanente daquele tipo de serviço no empreendimento do tomador) foi revelada pela realização de tarefas e atribuições intrinsecamente ligadas à atividade finalística da Reclamada, qual seja, a venda de seguros ao mercado consumidor.



    O trabalho prestado pelo Reclamante era integrado à dinâmica do empreendimento da Reclamada, sendo que o preposto confirmou que o Reclamante, como "corretor franqueado Life Planner (LP)", faz captação de novos clientes e gestão de sua carteira. 



    A suposta franquia girava em torno, exclusivamente, da mão de obra prestada pelo Reclamante, viabilizada pelas vendas de seguro de vida ao consumidor final, como se denota do depoimento do preposto da Reclamada, quando declarou que atividade-fim" da Life Planner é a venda de seguros. 



    O mesmo se diga da contestação no sentido de que cabia ao Reclamante angariar clientes e intermediar a contratação de seguros (fls. 838).



    A contratação estava focada na atividade de vendedor de seguros, e a remuneração se deu em forma de comissões sobre as vendas, como se observa da tabela de fls. 256/258. 



    É certo que a exclusividade não é requisito para sua configuração do vínculo empregatício, contudo, a alegação de atividade sem exclusividade foi desmentida pela declaração da segunda testemunha ouvida, quando disse que o corretor não podia vender outros tipos de seguros. 



    Diante destes elementos, pode-se afastar a aplicação da Lei 4.594/64, uma vez que o Reclamante não podia fazer a corretagem de seguros de outras companhias para os seus clientes, atuando de maneira exclusiva para a Reclamada, o que significa dizer que ele não era, propriamente um corretor de seguros, mas um vendedor de seguros.



    Após a revogação da Lei 8.955/94 em 27/12/2019, o sistema de franquia empresarial passou a ser regulado pela Lei 13.966/19 e, por mais que o contato tenha iniciado com a obediência das formalidades legais, como disse o Reclamante em seu depoimento pessoal, a natureza jurídica da relação havida foi desvirtuada no curso da prestação de serviços.



    A Reclamada, como seguradora, se utilizava da mão de obra do Reclamante para angariar clientes e vender contratos de seguros do seu portfólio, prontos e acabados, o que destoa do conceito de franqueadora e franqueado do art. 1º da Lei 13.966/19, não se tratando de cessão de uso da marca Prudencial, tampouco de produção ou distribuição de produtos/serviços.



    E se o contrato não é de franquia, há presunção legal de que o labor decorreu de relação de emprego. 



    As relações jurídico-trabalhistas se definem pela situação de fato, pelo modo como se realizou a prestação de serviços, pouco importando o nome que lhes tenha sido atribuído pelas partes contratantes, de maneira que a autonomia da vontade cede espaço para a matéria de ordem pública.



    A prestação de serviços por pessoa física é fato constitutivo do direito ao vínculo de emprego, cujo ônus probatório incumbe a quem alega. Contudo, sendo admitida a prestação de serviços pela Reclamada, e tendo alegado fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito, o ônus de prova desses fatos passa a ser seu (arts. 373, II, CPC e 818, II, CLT). 



    E desse ônus a Reclamada não se desincumbiu a contento.



     A defesa da Reclamada atribuiu mais atenção à autonomia da vontade e ao princípio da livre iniciativa do que ao modo com que o trabalho do Reclamante era desenvolvido dentro do seu empreendimento.



    De todo modo, é importante partir da premissa de que o contrato de trabalho tem particularidades que guiam o julgador para o enquadramento adequado da relação jurídica, como a característica de se consubstanciar em contrato realidade.



    O preposto da Reclamada declarou que "(...) o reclamante estava vinculado à corretora do Sr. Marco Colombo (MFB) e este estava vinculado à corretora do Sr. Marcio Ruscitto (MFA) (...)". 



    A testemunha da Reclamada não se mostra como prova sólida a respeito do modo com que o Reclamante prestou serviços, especialmente porque "(...) não se recorda de ter participado de nenhuma reunião com o reclamante ; que também com ele não teve qualquer contato (...) que não trabalhou com o Sr. Marco Colombo e Marcio Ruscitto (...)", sendo incapaz de demonstrar satisfatoriamente a tese contida na defesa, o que milita em favor da alegação da petição inicial.



    De outro lado, a única testemunha convidada pelo Autor afirmou que trabalhou na modalidade LP, possuindo acompanhamento de um gerente, Sr. Marco Colombo, do qual era subordinado. Afirmou ainda que todas as reuniões que fazia com cliente deveria comunicar o Sr. Marco, que "montava" o seguro mais adequado ao cliente. Disse ainda que prestava contas para o Sr. Marco das vendas e mesmo após a inserção da venda no sistema, o Sr. Marcio o deveria aprová-la. A testemunha indicou também que havia reuniões obrigatórias que tratavam do cumprimento de metas. Havia metas e ranking dos corretores. 



    Portanto, a subordinação jurídica foi mantida com a Reclamada, que designou os Srs. Marco Colombo e Márcio Ruscitto para dirigirem a prestação de serviços do Reclamante, para os quais se subordinava hierarquicamente, sendo certo que o contrato de subfranquia referido pela Reclamada não altera essa conclusão.



    Uma vez que a relação jurídica estabelecida pelas partes foi caracterizada pela pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, o contrato de franquia não é válido (princípio da primazia da realidade, art. 9º da CLT). 



    O apelo é acolhido para reconhecer o vínculo empregatício. 



    Considerando a instrução probatória existente e por considerar o processo apto ao julgamento de mérito (teoria da causa madura), passa a análise dos demais pedidos decorrentes do vínculo. 



    O Reclamante afirmou que laborou de 21/07/2020 a 15/11/2021, na função de vendedor de seguros (fls. 25).



    A Reclamada pugnou pela restrição ao período de 28/09/2020 a 12/10 /2020 (fls. 879). Contudo, o período anterior, referente à participação no "programa de estudo de viabilidade negócio", é considerado tempo à disposição, já que o Reclamante estava sujeito ao poder diretivo da empregadora. E para o período posterior, a subordinação jurídica do Reclamante estava dirigida ao empreendimento da Reclamada, sendo que as empresas "Master Franqueada B", titularizadas por Marco Colombo e Márcio Ruscitto, exerciam papel de meros prepostos, repassando ordens.”



    Verifico que, conforme mencionado no acórdão impugnado, há nos autos originários a presença de contrato de franquia firmado entre o beneficiário e a ora reclamante. Ainda, por força da lei nº 13.966/19, a relação jurídica estabelecida entre um franqueador e um franqueado não pode se caracterizar como vínculo de emprego, como se vê: 



    Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. (grifei)



    Não tendo sido verificado qualquer vício no negócio jurídico ou vulnerabilidade, até porque se presumem paritários e simétricos, entendo que a autoridade reclamada deixou de observar os precedentes firmados por esta Corte. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registre-se, ademais, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Não se desconhece que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001575-05.2021.5.02.0068, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente